Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0721253-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA, M R PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal (IDs no 48588078 e no 48588079). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora